Tribunal: TJDFT
Processo: 0009982-54.2014.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO EM APELAÇÃO. CONCESSÃO. EFEITOS EX NUNC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECANTO DAS EMAS. CIRCUNSCRIÇÃO NOVA. ART. 43 DO CPC. RESOLUÇÃO N. 3/2016 DO TRIBUNAL PLENO. INAPLICABILIDADE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PRESCRIÇÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. CAUSA DEBENDI. CHEQUE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO.
1. Cuida-se de ação monitóra de cheque prescrito em que houve demora na citação, não atribuível à parte autora, em localizar a parte ré.
2. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede de apelação, ainda que a parte, após as oportunidades anteriores de se manifestar, tenha se quedado inerte. Contudo, os efeitos não retroagem.
3. Não se reconhece incompetência territorial quando a nova circunscrição judiciária foi criada após o ajuizamento da ação. No caso a criação do fórum de Recanto das Emas, havendo a perpetuação da jurisdição do juízo localizado em Samambaia para o feito.
4. Consoante enunciado 106 da súmula da jurisprudência do eg. STJ, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.
5. Em que pese ser possível a análise da causa debendi em ação monitória em que o título executivo prescrito não tenha circulado, cabe à parte ré arguir a exceção cabível contra o adimplemento do negócio jurídico, o que não ocorreu no caso em tela.
6. Recurso conhecido e não provido.